Tribunal: TJDFT
Processo: 0753880-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753880-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA APARECIDA R. ANDRADE AUTO PECAS E MECANICA EIRELI, 12.196.962 CARLOS EUGENIO MARTINS DE SOUSA, CARLOS EUGENIO MARTINS DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença de no 0726957-84.2021.8.07.0003, movido em face de MARIA APARECIDA RAMOS ANDRADE e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção do veículo JMH0920, VW/Santana GLS 2000, bem como, antecipadamente, indeferiu diversas diligências (não requeridas pela credora), sob os seguintes fundamentos (ID 257390249): “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, formulado por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, em face de MARIA APARECIDA RAMOS ANDRADE 82404259172, 12.196.962 CARLOS EUGENIO MARTINS DE SOUSA e CARLOS EUGENIO MARTINS DE SOUSA. A execução iniciou em 21/03/2023 (ID 152990551) e decorre de sentença de ID 131838307. Houve satisfação parcial do crédito, em 11/03/2025, com a penhora de R$ 1.190,44 (ID 232752800), quantia já levantada pelo exequente (ID 242909748). Compulsando os autos, verifico que diversas tentativas de localização de bens foram realizadas, utilizando-se os sistemas Sisbajud (ID 232752800), Renajud (ID 232750944) e Infojud (ID 232752799), porém o resultado foi parciamente frutífero. O exequente requereu a penhora sobre o veículo de placa JMH0920, VW/Santana GLS 2000, (IDs 232750944 e 233930646, pág. 02), o qual se encontra localizado em outro Estado, e postulou que o mandado de penhora, avaliação e remoção do bem seja expedido para cumprimento no endereço do executado, localizado em Brasília (ID 252730920). DECIDO. O presente feito veio concluso para análise do pedido do credor de penhora o veículo de placa JMH0920, VW/Santana GLS 2000, (IDs 232750944 e 233930646, pág. 02), e expedição de mandado para cumprimento no domicílo do devedor. Todavia, conforme já ressaltado na decisão de ID 251765960, se trata de bem que se encontra localizado em outro Estado, o que acaba por obstar/dificultar eventual avaliação e alienação em hasta pública, de modo que também não cabe expedição de mandado para cumprimento no endereço informado pelo exequente ao ID 252730920, conforme requerimentos já apreciados na decisão de ID 251765960. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Ademais, a parte exequente não apresentou qualquer fato novo ou alteração relevante no quadro fático que pudesse justificar a reanálise da questão, tampouco trouxe argumentos jurídicos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado por este juízo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 252730920, por se tratar de matéria já decidida. Como é de conhecimento deste juízo, não obstante todas as pesquisas patrimoniais viáveis terem sido realizadas — notadamente via Sisbajud, Renajud e Infojud —, o resultado foi parcialmente frutífero. No âmbito desta 1a Vara Cível da Ceilândia, a realidade processual revela um quadro de alta demanda, com aproximadamente 4.000 processos em tramitação e cerca de 1.900 arquivados provisoriamente, justamente pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, ingressam mensalmente, em média, 300 novas ações. Tal volume reflete diretamente na dinâmica da unidade, impondo a necessidade de priorização dos atos que efetivamente conduzam à satisfação das pretensões submetidas à apreciação judicial. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, após exauridas as buscas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao juízo, os exequentes, não raramente, continuam movimentando os autos com pedidos de novas diligências, muitas vezes sem qualquer perspectiva real de êxito, o que apenas contribui para o aumento do acervo concluso, sem resultado prático. Muito embora seja legítima a pretensão do credor em buscar meios para satisfação do seu crédito, tal direito encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e, sobretudo, na necessidade de preservação da eficiência da atividade jurisdicional. Movimentações processuais inócuas, além de sobrecarregarem a máquina judiciária, desviam recursos que poderiam ser aplicados na efetiva tramitação de feitos com reais perspectivas de solução. Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: 1. SAEC e ERIDF — Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Ademais, ressalto que este juízo não possui acesso aos referidos sistemas de busca, sendo certo que eventual bem imóvel registrado em nome da parte executada, em tese, já constaria na declaração de imposto de renda acessada via Infojud. Além disso, tratando-se de pessoa física, incide a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da legislação vigente, razão pela qual eventual constrição sobre bem imóvel dependeria da efetiva demonstração de que o devedor possui mais de um imóvel em seu nome. Precedentes: TJ-DF 07467926220248070000 1969207, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2025 e TJ-DF 07018414620248079000 1945832, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 13/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024. 2. Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares — No que se refere aos pedidos de expedição de ofícios a órgãos do mercado financeiro e de capitais, esclareço que eventual investimento mobiliário constaria na pesquisa realizada via Sisbajud, caso se trate de ativos líquidos, ou na declaração de imposto de renda acessada via Infojud, quando se trata de bens e aplicações declaradas. Assim, revela-se inócua a expedição de ofícios a esses órgãos, uma vez que são extremamente raros os casos em que pessoas físicas ou microempresas, como se verifica na realidade econômica da jurisdição deste juízo, detenham ativos dessa natureza. Portanto, trata-se de diligência que não encontra respaldo prático, tampouco razoabilidade, especialmente após o insucesso das pesquisas patrimoniais realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Precedentes: TJ-DF 07062197920248070000 1916124, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 29/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024 e TJ-DF 07236399720248070000 1918758, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2024. 3. SUSEP e PREVJUD — Embora o STJ entenda que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Ademais, eventuais valores em fundo de previdência complementar apareceriam na pesquisa no Infojud, sendo desnecessária a consulta a outros sistemas. Precedente: TJ-DF 07252473320248070000 1918260, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024. 4. SVR (Banco Central) — Apenas revela valores disponíveis em instituições financeiras, as quais já constam da base de dados utilizada pelo Sisbajud, cuja pesquisa já foi realizada. Precedente: TJ-DF 0703656-15.2024.8.07 .0000 1850664, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 18/04/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024. 5. Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras) — As instituições financeiras listadas já foram consultadas quando da pesquisa via Sisbajud. Precedentes: TJ-DF 07233835720248070000 1903655, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024; TJ-DF 07221078820248070000 1920277, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024. 6. CNIB e CENSEC — A utilização do CNIB como ferramenta de localização de bens não se mostra adequada, pois sua finalidade é apenas dar publicidade às indisponibilidades de bens já decretadas, não funcionando como um sistema de busca patrimonial. Da mesma forma, a CENSEC se destina ao intercâmbio de atos notariais, permitindo às partes consultar testamentos, escrituras e procurações lavradas em cartórios, não sendo, portanto, um banco de dados destinado à pesquisa de patrimônio. Assim, a busca nesses sistemas é, em regra, ineficaz para fins executivos. Precedentes: TJ-DF 07495467420248070000 1967745, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/02/2025, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025; TJ-DF 07445953720248070000 1966698, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/02/2025, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025. 7. Sistema Sniper — O sistema traz consulta aos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil (CPF e CNPJ, já pesquisado pelo Infojud); Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Controladoria-Geral da União (CGU); Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Tribunal Marítimo; e CNJ. Os sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud já foram consultados, e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Precedentes: TJ-DF 07343359520248070000 1943833, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 12/11/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024 e TJ-DF 07467094620248070000 1971125, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 12/02/2025, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2025. 8. Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED — Quanto à consulta do Infojud para pessoas jurídicas, cabe destacar que o sistema se destina à obtenção de declarações de imposto de renda, ferramenta fundamental para localização de bens e rendimentos de pessoas físicas. Contudo, no caso de pessoas jurídicas, a declaração não contém a relação de bens, mas apenas informações contábeis, receitas, despesas e outros dados fiscais, o que torna inadequado seu uso como ferramenta de localização patrimonial. Ademais, quanto às consultas aos sistemas DIMOB e DECRED, esclareço que este juízo só possui acesso às informações do DECRED referentes aos anos de 2003 a 2023 e ao DIMOB de 2012 a 2023. Portanto, considerando que os dados disponíveis são antigos e não refletem a atual situação patrimonial do executado, eventual pesquisa se mostraria ineficaz e desatualizada, não se prestando, portanto, como meio útil à satisfação do crédito exequendo. Precedentes: TJ-DF 07459828720248070000 1972569, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 19/02/2025, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2025 e TJ-DF 07478474820248070000 1974956, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2025. 9. FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras — As informações provenientes desses sistemas e empresas não se revelam úteis para a satisfação do crédito, uma vez que os valores relativos a benefícios previdenciários e ao FGTS são, em regra, absolutamente impenhoráveis, salvo exceções legais específicas, que não se verificam de plano. Ademais, dados sobre vínculos empregatícios formais ou eventuais atividades exercidas por meio de plataformas digitais não viabilizam, por si sós, a constrição patrimonial, sobretudo quando sequer há notícia de renda formal ou de rendimento significativo, fato este evidenciado na ausência de informações nas consultas realizadas via Infojud. Precedentes: STJ - REsp: 1913811 SP 2020/0343915-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024 10. CCS-BACEN — O CCS-BACEN é um sistema que informa apenas a existência de relacionamentos do CPF ou CNPJ com instituições financeiras, sem qualquer detalhe sobre saldo, movimentação ou valor de ativos. Assim, seu uso não se mostra efetivo para a satisfação do crédito, uma vez que, se existirem ativos financeiros nas instituições, eles já seriam captados pelo sistema Sisbajud, que tem abrangência sobre ativos, saldos e aplicações bancárias. A consulta ao CCS-BACEN, portanto, não acrescenta elementos úteis além daqueles já obtidos nas pesquisas anteriormente realizadas. Precedentes: TJ-DF 07372952420248070000 1970018, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 13/02/2025, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025 11. DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) — A pesquisa pode ser realizada de forma administrativa, diretamente perante os cartórios extrajudiciais, por meio do SAEC. Precedentes: TJ-DF 07217345720248070000 1915185, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024 12. Inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC) — A inscrição em cadastros de inadimplentes é medida que compete exclusivamente à parte credora, a quem cabe, de forma autônoma, adotar tal providência, caso entenda pertinente. Isso porque os órgãos de proteção ao crédito são acessíveis diretamente às partes interessadas, não demandando, portanto, intervenção do Poder Judiciário. Ademais, a prática tem demonstrado que a inclusão judicial do nome do devedor nesses cadastros, além de transferir ao Judiciário obrigação que não lhe compete, impõe ônus à serventia, especialmente quanto ao acompanhamento da retirada do apontamento em caso de satisfação da obrigação, nos termos do art. 782, §4o, do CPC, o que é incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade processual. Precedentes: TJ-DF 07443502620248070000 1967792, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2025, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025 13. Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, entre outros) — Tais medidas somente encontram respaldo quando há elementos concretos que demonstrem a existência de conduta do devedor voltada à ocultação patrimonial com o intuito de fraudar a execução. Na ausência de tais elementos, a adoção dessas medidas atípicas configura violação aos direitos da personalidade, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não guardar relação direta com o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito, e não a imposição de constrangimentos pessoais ao devedor. Precedentes: TJ-DF 07359407620248070000 1948386, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 21/11/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2024 14. Penhora de bens móveis domiciliares — Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC . A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, especialmente considerando a situação socioeconômica da população de Ceilândia. Precedentes: TJ-DF 07367201620248070000 1943685, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2024) 15. Ofício à Secretaria de Fazenda do DF — A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada não se mostra eficaz. Eventual imóvel no nome do executado estaria cadastrado na declaração de bens e, portanto, disponível na consulta do Infojud. Ademais, mesmo que a parte tivesse imóvel não abrangido pela impenhorabilidade do bem de família, eventual leilão de direitos possessórios de imóvel irregular é, na prática, frustrado e ineficaz. Precedentes: TJ-DF 07269648020248070000 1925364, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2024 16. Penhora de salários — Em regra, os vencimentos são impenhoráveis, conforme estabelece o art. 833, IV do CPC. O §2o do mesmo artigo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, desde que não afete sua subsistência e viabilize a satisfação do crédito. Portanto, eventual pedido de penhora demandaria que a parte autora comprovasse renda acima de cinco salários mínimos, uma vez que o recebimento de rendimentos líquidos inferiores a esse valor presume-se impenhorável. Portanto, fica indeferida penhora salarial caso o devedor receba menos que cinco salários mínimos. Precedentes: TJ-DF 07350313420248070000 1947896, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 21/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024 17. Penhora de direitos aquisitivos — Embora a jurisprudência e a legislação admitam a penhora de direitos aquisitivos, conforme o artigo 835, incisos XII e XIII, do CPC, na prática tal medida tem se mostrado inefetiva para garantir a satisfação do crédito exequendo. A execução sobre direitos aquisitivos pode ser ineficaz diante da possibilidade de inadimplemento futuro ou depreciação do bem, o que pode não garantir a satisfação do crédito. Deve ser considerado que os direitos aquisitivos derivados da aquisição do bem alienado fiduciariamente desaparecem com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor fiduciante. Portanto, em caso de inadimplemento do financiamento, a instituição financeira terá preferência sobre o crédito, o que frustraria a execução. Precedentes: TJ-DF 0703771-36 .2024.8.07.0000 1847456, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024 18. Sistema SIMBA — O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é uma ferramenta voltada exclusivamente ao compartilhamento de dados bancários para fins de persecução penal, fiscal e administrativa, não se prestando, portanto, à localização de bens para fins de penhora na via executiva cível. Precedentes: STJ - REsp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023). 2 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido e TJ-DF 07190566920248070000 1901265, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024) 19. SERP-JUD e CRC — O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) e a Central de Registro Civil (CRC) foram desenvolvidos com a finalidade de modernizar o acesso a registros públicos, viabilizando a obtenção de certidões e documentos registrais previamente identificados. Não são, contudo, ferramentas de localização de patrimônio. A simples consulta a esses sistemas, sem informações concretas sobre bens específicos, revela-se inócua e absolutamente ineficaz para a satisfação do crédito, uma vez que não operam como bancos de dados patrimoniais. Precedentes: TJ-DF 07455203320248070000 1973066, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/02/2025, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2025 e TJ-DF 07310457220248070000 1917836, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024 20. SINE — O Sistema Nacional de Emprego (SINE) tem por objetivo promover a intermediação de mão de obra e auxiliar na recolocação profissional, não sendo estruturado para fornecer dados financeiros ou patrimoniais. A utilização desse sistema como meio de localização de bens carece de pertinência, pois a simples existência de registro de busca por emprego não traduz, por si só, elemento útil à efetivação da penhora ou à satisfação do crédito exequendo. Trata-se, portanto, de medida absolutamente desprovida de utilidade prática no âmbito da execução cível. 21. Intimação do devedor para indicação de bens — Embora a legislação processual reconheça a possibilidade de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, na prática deste juízo, não tem se revelado eficaz para a satisfação do crédito. Isso porque o executado, se tivesse intenção de adimplir ou colaborar, já teria adotado tal conduta espontaneamente desde a sua citação, oportunidade em que foi cientificado dos efeitos decorrentes do inadimplemento. Ademais, a parte exequente possui meios próprios de contatar a parte executada requerendo o pagamento da dívida, sendo desnecessário a intimação da parte executada pelo juízo. Precedente: TJDFT Acórdão 2040440, 0726207-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025 22. Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais (SIASG) — De início, cumpre salientar que este juízo não possui acesso ao sistema SIASG. O mencionado sistema integra o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e foi instituído pelo artigo 7o do Decreto no 1.094/1994. Destina-se à informatização e operacionalização das atividades da administração pública. Trata-se de um sistema que abrange, em linhas gerais, o cadastro de fornecedores, o catálogo de materiais e serviços, o sistema de divulgação eletrônica de licitações, o sistema de registro de preços praticados, o sistema de gestão de contratos, o sistema de emissão de ordem de pagamento (Empenho), o pregão eletrônico, a cotação eletrônica e uma ferramenta de comunicação entre os seus usuários e um extrator de dados estatísticos, entre outros. Ademais, o sistema não se presta à consulta sobre a existência de bens de pessoas físicas ou jurídicas e sim ao controle da administração. 23. Reiteração Sisbajud, Renajud e Infojud sem comprovação de alteração fática do devedor – A reiteração das pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud somente será admitida mediante a comprovação de alteração na situação fática do devedor. O juízo condiciona novas diligências à apresentação, pelo credor, de elementos concretos que indiquem mudança na condição financeira do executado, não sendo suficiente a simples alegação genérica de inadimplemento. Essa comprovação pode ser feita, por exemplo, por meio da juntada de publicações em redes sociais que revelem ostentação de patrimônio, como veículos, imóveis ou viagens; mudança de endereço para local de padrão econômico mais elevado; indícios de evolução profissional ou empresarial, a exemplo de promoção no emprego, assunção de novo cargo ou constituição de empresa; bem como informações obtidas junto a órgãos de proteção ao crédito, como Serasa ou Boa Vista, que indiquem movimentações financeiras relevantes, tais como a inclusão ou exclusão de dívidas ou alterações significativas no score de crédito. Também serão considerados como indícios válidos os sinais de tentativa de ocultação patrimonial, como transferências de bens a terceiros próximos ou alienações realizadas pouco antes das tentativas anteriores de bloqueio. Assim, sem a devida demonstração de alteração fática, não será autorizada a reiteração das pesquisas patrimoniais requeridas. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 2009040, 0735143-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025; Acórdão 2036415, 0718918-68.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; Processo 07211603420248070000 1945742, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/11/2024 e Acórdão 2025847, 0713246-79.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025 24. Infoseg - INFOSEG é um sistema voltado à integração de dados relacionados à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência e defesa civil, não se prestando à finalidade executiva de localização de bens penhoráveis, motivo pelo qual a medida mostra-se inadequada ao caso. Precedente: TJ-DF 07504197420248070000 1970056, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 13/02/2025, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025. 25. Intimação para o executado realizar acordo - É certo que o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes. No entanto, tal iniciativa deve observar os princípios da razoabilidade e da economia processual, bem como a efetividade da medida. No presente caso, considerando que a parte exequente pode, por meios próprios, tentar estabelecer contato direto com a executada — seja por telefone, carta registrada ou outro meio idôneo —, mostra-se desnecessária a intervenção deste juízo para fins de nova intimação. 26. Penhora de programa de pontos, programa de fidelidade e milhas - A penhora de programas de pontos, fidelidade ou milhas se mostrará incabível sem indícios mínimos de titularidade de tais ativos pela parte executada, o que afasta sua utilidade e eficácia prática para satisfação do crédito. Ademais, a ausência de regulamentação legal específica, o caráter personalíssimo e intransferível desses programas, bem como a inexistência de mecanismos seguros para sua conversão em pecúnia, inviabilizam sua constrição judicial. Precedente: TJ-DF Acórdão 2021198, 0715097-56.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025 Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. Considerando o disposto no art. 921, §1o do CPC, SUSPENDO o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Para fins de análise da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 § 4o-A do CPC interrompe-se a prescrição com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que ocorreu em 11/03/2025, com a penhora de R$ 1.190,44 (ID 232752800). A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF, excluindo-se desse cômputo o prazo em que o processo permanecerá suspenso, qual seja, um ano, conforme art. 921, § 1o e § 2o do CPC. O prazo de prescrição para o emitente de duplicata sem força executiva, que precisa ser cobrada por meio de ação monitória, é de 5 anos a partir da data de vencimento do título, conforme artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ressalto que somente mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor serão admitidas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, Renajud ou Infojud. Do mesmo modo, não serão deferidas as medidas atípicas acima descritas. Intime-se a parte exequente. Prazo: 15 dias. Preclusa a decisão, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Alerto que não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, considerando o disposto no art. 507 do CPC. Caso os autos sejam desarquivados por pedido do exequente para realização de diligências acima indeferidas, determino que a Secretaria cientifique novamente o credor, no prazo de 2 dias, quanto ao teor desta decisão e, em seguida, retorne os autos ao arquivo.” (grifos originais) Em suas razões recursais, a agravante requer o deferimento do efeito suspensivo, visando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, impedindo a suspensão da execução neste momento processual, até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, possibilitando (i) a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo JMH0920, VW/Santana GLS 2000, bem como (ii) a formulação de requerimentos específicos e adequados a cada etapa da marcha processual, observando a ordem de preferência de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC, além da adoção de meios atípicos, após o esgotamento dos meios típicos de execução, prezando a efetividade da tutela executiva e a cooperação judiciária. Aduz, em síntese, em relação à penhora, avaliação e remoção do veículo JMH0920, VW/Santana GLS 2000, que a decisão não considerou encontra-se o proprietário do bem estabelecido no Distrito Federal, conforme já comprovado por diligências anteriores realizadas nos autos, sendo totalmente razoável e possível se concluir que o veículo possa estar em posse do devedor. Essa realidade justifica a lógica de deferimento da diligência, a qual foi requerida para ser realizada no endereço do proprietário e 3o Agravado, localizado na QNN 24, Conjunto P, Lote 20 C Sul, Brasília-DF, sendo patente a necessidade de reforma da decisão quanto ao indeferimento da medida. Em relação à parte da decisão agravada que, de forma geral e sem embasamento legal, antecipadamente (sem qualquer requerimento da parte), indeferiu uma série de medidas executórias, aduz que os atos dos sujeitos processuais devem decorrer do princípio da cooperação, em contraposição ao embaraço ineficaz interpretado pelo juízo a quo. A força do Poder Judiciário reside justamente em afastar a passividade do devedor e constrangê-lo a honrar suas obrigações. O ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora é, precipuamente, da parte exequente (art. 524, inciso VII, do CPC/15), entretanto, o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa (ID 79191938). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se parcialmente apto a ser processado, como será visto. É tempestivo e a parte agravante comprovou o recolhimento do preparo (ID 79194042). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). DO PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO - NÃO CONHECIDO Em que pesem as razões recursais acerca do suposto indevido indeferimento do pedido de penhora, avaliação e remoção do veículo JMH0920, VW/Santana GLS 2000, o agravo não deve ser conhecido quanto ao ponto, tendo em vista a preclusão da matéria. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na hipótese, observa-se que a decisão através da qual o Juízo a quo decidiu ser incabível a expedição de mandado de penhora do veículo VW/Santana GLS 2000 para cumprimento no endereço informado pelo exequente foi a de ID 251765960, proferida aos 30/09/2025, veja-se: “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovido por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA em face de MARIA APARECIDA RAMOS ANDRADE 82404259172 e 12.196.962 CARLOS EUGENIO MARTINS DE SOUSA e CARLOS EUGÊNIO MARTINS DE SOUSA, partes já qualificadas nos autos. A parte exequente postula a inclusão da pessoa física de CARLOS EUGÊNIO MARTINS DE SOUSA, CPF 956.502.961-20, no polo passivo do presente cumprimento de sentença, tendo em vista a natureza de "empresário individual" (ID 222019459). A tentativa de penhora eletrônica de ativos financeiros foi parcialmente frutífera (R$ 1.190,44 - ID 232752800) e o valor já foi levantado pelo exequente (ID 242909748). Há parte exequente apresenta planilha atualizada do débito, com abatimento do valor levantado, requerendo a penhora sobre o veículo de placa REV6B28, Yamaha/YBR150, Factor, localizado na pesquisa de ID 232750944, sobre o qual pende restrição de alienação fiduciária, e sobre o veículo de placa JMH0920, VW/Santana GLS 2000 (ID 243426659). DECIDO. Conforme a avaliação dos bens apresentada pela exequente ao ID 2339330646, a soma dos valores dos veículos ultrapassa o do débito (R$ 17.655,81 - ID 243426661). Assim, sob pena de excesso de penhora, a parte exequente deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar sobre qual dos bens pretende recaia a penhora. Na mesma oportunidade, pretendendo recaia a penhora sobre os direitos aquisitivos relativos ao veículo placa REV6B28, Yamaha/YBR150, Factor, deverá informar a este Juízo quem é o credor fiduciário, a fim de que este seja oficiado para prestar informações relativas ao saldo devedor. Entretanto, cabe ressaltar que, em relação ao veículo de placa JMH0920, VW/Santana GLS 2000, (IDs 232750944 e 233930646, pág. 02) se trata de bem que, diante das informações constantes dos autos, se encontra localizado em outro Estado, o que acaba por obstar/dificultar eventual avaliação e alienação em hasta pública, de modo que também não cabe expedição de mandado para cumprimento no endereço informado pelo exequente ao ID 243426659.” -g.n. A segunda decisão, ora agravada, tão somente destacou o que já havia decidido na decisão anterior (ID 251765960), deixando de reanalisar a questão ante a ausência de “qualquer fato novo ou alteração relevante no quadro fático”, mantendo a decisão anteriormente proferida. Veja-se o trecho da decisão agravada acerca do ponto (ID 257390249): “[...] O presente feito veio concluso para análise do pedido do credor de penhora o veículo de placa JMH0920, VW/Santana GLS 2000, (IDs 232750944 e 233930646, pág. 02), e expedição de mandado para cumprimento no domicílio do devedor. Todavia, conforme já ressaltado na decisão de ID 251765960, se trata de bem que se encontra localizado em outro Estado, o que acaba por obstar/dificultar eventual avaliação e alienação em hasta pública, de modo que também não cabe expedição de mandado para cumprimento no endereço informado pelo exequente ao ID 252730920, conforme requerimentos já apreciados na decisão de ID 251765960. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Ademais, a parte exequente não apresentou qualquer fato novo ou alteração relevante no quadro fático que pudesse justificar a reanálise da questão, tampouco trouxe argumentos jurídicos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado por este juízo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 252730920, por se tratar de matéria já decidida.” -g.n. Do que se infere, a parte agravante não recorreu da primeira decisão, tendo, ao revés, reiterado a solicitação ao ID 252730920, pugnando pela mesma diligência a ser cumprida no mesmo endereço solicitado da primeira vez (ID 243426659), já anteriormente indeferida pela decisão de ID 251765960, a qual destacou: “[...] Entretanto, cabe ressaltar que, em relação ao veículo de placa JMH0920, VW/Santana GLS 2000, (IDs 232750944 e 233930646, pág. 02) se trata de bem que, diante das informações constantes dos autos, se encontra localizado em outro Estado, o que acaba por obstar/dificultar eventual avaliação e alienação em hasta pública, de modo que também não cabe expedição de mandado para cumprimento no endereço informado pelo exequente ao ID 243426659.” -g.n. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, observa-se dos autos que, ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou, novamente, o mesmo pedido já indeferido pela primeira decisão. Frise-se, nesse contexto, não interromper o prazo recursal o pedido de reconsideração [mesmo que a parte não o tenha nomeado assim], de modo a impedir a eternização da possibilidade de interposição de recursos mediante a simples formulação de pedidos reiterados, os quais resultam em pronunciamentos destinados apenas a confirmar decisões anteriores. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (07205457820238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/10/2023). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, inviabilizando a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o pedido de reconsideração. 2. Eventual pedido de reconsideração superveniente não tem o condão de interromper ou de suspender o prazo recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07101399520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2023). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO QUE MANTÉM A DECISÃO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. O despacho que mantém a decisão cuja reconsideração se pretende não tem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento contra ele. 3. A intempestividade do agravo frente à decisão que efetivamente causou prejuízo à parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (07045450320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/08/2023). Assim, nos termos do art. 932, III, parágrafo único, art. 1.003, § 5o, e art. 1.015, todos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao ponto, já que manifestamente inadmissível. DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO PRÉVIO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS Recurso conhecido quanto ao ponto, ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela ora agravante em face dos agravados, através do qual busca a satisfação de sentença oriunda de ação monitoria. O cálculo atualizado do débito perfaz a monta de R$ 15.544,36 (ID 197568700). Consoante se infere, através da decisão agravada o Juízo a quo indeferiu, antecipadamente e sem provocação da parte exequente, a realização de várias diligências, como: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; SAEC e ERIDF; Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares; SUSEP e PREVJUD; SVR (Banco Central); Plataformas de pagamento e criptomoedas; CNIB e CENSEC; Sistema Sniper; Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED; FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo; CCS-BACEN; DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); Inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC), dentre outras (ID 257390249). Nesse contexto, a controvérsia recursal reside em aferir se é cabível o indeferimento prévio, de ofício e sem provocação da parte credora, de utilização futura de determinados sistemas de pesquisa patrimonial na execução. Como é cediço, o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações as quais lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar a demanda atingir o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos detidos pelo juízo para o exercício da função jurisdicional, instrumentos os quais não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Por outro lado, o artigo 797 do Código de Processo Civil prevê ser dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores, a fim de satisfazer o crédito. O credor deve atuar de forma diligente a fim de bem exercer seu papel processual na satisfação do direito ao qual persegue, não podendo delegar ao Poder Judiciário as providências as quais estão ao alcance dele. A jurisprudência entende, nesse contexto e em juízo de ponderação, ser possível o pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Ademais disso, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade de o juízo “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dessa forma, seguindo o consolidado entendimento do STJ, se a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, não se justifica a vedação pelo magistrado, de maneira preventiva, da utilização de meios executivos sequer requeridos pela parte credora. É certo que a execução não pode ser conduzida de modo arbitrário, devendo sempre observar os princípios da proporcionalidade e da adequação. Assim, cabe ao julgador, diante do efetivo pedido e de circunstâncias concretas, avaliar a pertinência da medida pleiteada, buscando equilibrar a efetividade da execução e a cooperação das partes com a necessária proteção à dignidade do devedor. O antecipado indeferimento de diversas (senão todas) medidas postas à disposição da parte exequente mostra-se desacertado, e vai de encontro aos princípios da cooperação, efetividade e resultado útil do processo, o que não pode ser admitido. Nesse sentido, esclarecedor precedente desta Corte de Justiça em caso similar: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO PRÉVIO SEM PROVOCAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de que deferiu consultas patrimoniais pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas indeferiu de forma antecipada, sem prévio requerimento, o acesso a outros sistemas de pesquisa (B3, CVM, SELIC, ANBIMA, CNIS, SIMBA, PREVIC, CENSEC e SNIPER). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento prévio, de ofício e sem provocação da parte credora, de utilização futura de determinados sistemas de pesquisa patrimonial na execução. III. Razões de decidir 3. A execução deve observar os princípios da efetividade e do resultado útil do processo, impondo ao julgador postura cooperativa voltada à satisfação do crédito judicialmente reconhecido, além de respeitar os princípios da proporcionalidade e adequação das medidas. 4. A execução se processa no interesse do credor, não sendo legítimo que o magistrado, de forma preventiva, vede a utilização de meios executivos sequer pleiteados. O indeferimento antecipado, sob justificativa de economia processual, vai de encontro à própria sistemática da execução. 5. A análise sobre a viabilidade ou pertinência de cada sistema deve ser realizada, oportunamente, quando houver requerimento específico e diante das circunstâncias concretas do caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A pertinência da consulta a sistemas de pesquisa patrimonial deve ser avaliada caso a caso, a partir de requerimento específico do credor e em observância aos princípios da proporcionalidade e adequação.” (Acórdão 2061632, 0736161-25.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 12/11/2025) - g.n. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para, suspendendo em parte os efeitos da decisão agravada, assegurar o regular trâmite do cumprimento de sentença originário, afastando o indeferimento prévio das medidas executivas não pleiteadas e assegurando à parte exequente a possibilidade de formulá-las no curso da execução. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator